Tribunal: CARF
Processo: 16327.721077/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721077/2021-15
ACÓRDÃO
1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO FIBRA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019

ÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DEDUTIBILIDADE.
REQUISITOS.
O ágio registrado em aquisições societárias, para fins de dedutibilidade
fiscal, deve observar os critérios estabelecidos na legislação tributária. A
ausência de comprovação documental contemporânea à operação, com
fundamentação válida e consistente, inviabiliza a dedução do ágio na
apuração do IRPJ e da CSLL. Laudos extemporâneos ou inconsistentes não
são aptos a justificar a expectativa de rentabilidade futura.
PERDAS COM DERIVATIVOS REALIZADOS NO EXTERIOR FORA DE BOLSA.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LIMITE. INDEDUTIBILIDADE.
Perdas decorrentes de operações com derivativos realizadas fora de Bolsa
no exterior podem ser compensadas conforme limite previsto em
legislação de regência.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. PENALIDADES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES.
A legislação de regência autoriza aplicação concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas e de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, (i) por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto à dedutibilidade do ágio, vencidos os conselheiros Henrique Nimer
Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior e Miriam Costa Faccin, que votaram por dar provimento ao
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
2
recurso quanto à referida matéria; (ii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário quanto à dedutibilidade das perdas com operações com derivativos realizadas fora de
bolsa, vencida a conselheira Natália Uchôa Brandão (relatora), que votou por dar provimento ao
recurso quanto a tal matéria; e, (iii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário, quanto à imposição de multas isoladas pela ausência/insuficiência de recolhimento de
estimativas de IRPJ/CSLL, vencidos os Conselheiros Henrique Nimer Chamas, Míriam Costa Faccin
e Natália Uchôa Brandão (relatora), que votaram por dar provimento ao recurso em relação a tal
matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva, quanto
às matérias em relação às quais a relatora foi vencida. Julgamento iniciado na reunião do mês de
outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Voto Vencedor

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, a Receita Federal do Brasil iniciou Procedimento Fiscal em face do
Contribuinte (“Banco Fibra”), nos exercícios de 2016 a 2019, para apurar eventual
descumprimento das obrigações tributárias quanto ao IRPJ e à CSLL, devidos pelo Contribuinte em
razão de amortização de ágios provenientes de aquisições feitas pela incorporada GVI
PROMOTORA DE VENDAS LTDA (“GVI”), de participações societárias nas sociedades GVCRED
PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA (“GVCRED”, anteriormente denominada SOFCRED
PROMOTORA DE VENDAS LTDA – “SOFTCRED”) e PAULICRED PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA
(“PAULICRED”).
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
3
O Contribuinte, devidamente cientificado, apresentou as documentações requeridas, a
exemplo de Atas de AGE, Contratos e Estatutos Sociais, Procurações, Documentos de Identificação
dos administradores, Contratos de Compra e Venda das participações societárias, Laudos de
Avaliação Econômico-Financeiras, Planilhas contábeis, Declarações apresentadas ao fisco,
Demonstrativo dos lançamentos contábeis, Extratos Bancários, entre outros (fls. 15 a 1167).
Diante da vasta documentação carreada pelo Contribuinte, e durante o curso do
Procedimento Fiscal, a Autoridade Investigadora lavrou o Termo de Verificação Fiscal “TVF” (fls.
1168 e ss), no qual identificou a exclusão indevida dos valores de ágio da base do lucro líquido do
Banco Fibra. Essas irregularidades consistiram na não contabilização de amortizações de ágio
pago em investimentos e na omissão de perdas ocorridas no exterior que excederam os ganhos
obtidos nessas operações, resultando em uma apuração equivocada do lucro líquido.
Para melhor entendimento, o esquema abaixo contido no TVF demonstra as aquisições
e incorporações que geraram o ágio deduzido pela ora fiscalizada (fl. 1170):

O Termo de Verificação Fiscal (fl. 1168 e ss) elencou as seguintes causas da
fiscalização:

● Amortização indevida de ágio que não atende aos requisitos impostos pela
legislação tributária;
● Não adição dos valores referentes a prejuízos e perdas decorrentes de
operações com derivativos realizadas no exterior fora de Bolsa, que ultrapassaram
os ganhos auferidos no exterior, somente em 2016;
● Em decorrência das infrações anteriores, houve insuficiência de recolhimento
das estimativas do imposto e da contribuição, cuja penalidade é a exigência de
multa isolada.

Em relação à amortização de ágio, a autuação evidenciou que o Contribuinte persistiu
em prática irregular já refutada em processos anteriores, 16327.720804/2016-51 (cujo Processo já
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
4
teve o Recurso Voluntário negado), 16327.721125/2019-42 e 16327.721383/2020-62, por reduzir
indevidamente o lucro tributável, nos anos de 2011, 2014 e 2015, respectivamente.
Ainda, o agente autuador concluiu que:

(A)
Os laudos nos quais se sustentaram a suposta perspectiva de
rentabilidade futura que fundamentou o ágio foram elaborados APÓS a
operação de aquisição, além de se basearem em falsas premissas que
enfraquecem respectivas substâncias econômicas e jurídicas. (Grifou-se)
(B)
Em relação à segunda infração, as perdas ou os prejuízos com operações
de swap realizadas fora de Bolsa com a agência em Cayman somente podem ser
deduzidos até os limites dos ganhos obtidos com as mesmas operações, não
podendo ser compensados com os lucros ou ganhos obtidos no Brasil. (Grifou-se)

A Autoridade relatou que “conforme consta no Registro 0010 da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF - Sped), nos anos-calendário 2016 a 2019, o BANCO FIBRA S/A optou pela tributação
com base no Lucro Real Anual e declarou as estimativas mensais levantando balancetes de
suspensão ou redução em todos os meses dos referidos anos-calendário.” (Grifou-se)
(A) Sobre o Ágio
A legislação tributária, nos artigos 385 e 386 do Decreto n.o 3.000/99 (RIR/99), dá o
seguinte tratamento para aquisição de participação societária com ágio e sua amortização:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
5
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;

O TVF, ao analisar os fundamentos da dedutibilidade contábil do ágil, aduziu que:
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
6

Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
7
A Autoridade Fiscalizadora completou que: “como deixa bem evidente na descrição dos
objetivos de ambos os relatórios, o trabalho realizado pela empresa de auditoria foi direcionado
para confecção de laudo com base na rentabilidade futura, apenas para justificar o valor pago a
mais perante as autoridades tributárias” e que “a irregularidade não consiste somente na
extemporaneidade dos laudos, mas também na sua inconsistência quando confrontados com o
objetivo social das empresas adquiridas” (fl. 1174).
Analisando de forma minuciosa a extemporaneidade e a inconsistência dos laudos
para cada uma das empresas adquiridas pelo Banco Fibra, o TVF concluiu que “fica claro que o
fiscalizado contratou a empresa de auditoria para elaboração de laudos sob medida – muito
similares, inclusive – para atribuir todo o ágio pago à suposta expectativa de rentabilidade futura
da empresa adquirida, visando unicamente dar credibilidade à redução do lucro perante a
autoridade tributária” (fl. 1186).
(B) Sobre Operações com derivativos no exterior fora de Bolsa
O agente autuador apresenta a legislação sobre o assunto, consubstanciada nos arts.
72 a 77, todos da Lei n.o 8.981, de 1995; art. 25, § 5, da Lei n.o 9.249, de 1995; art. 71 da Lei n.o
9.430, de 1996 e alterações; art. 110 da Lei n.o 11.196, de 2005; art. 5 a 7, inciso II, todos da IN SRF
n.o 633, de 2006, aduzindo o que segue:
A partir do advento do artigo 24 da Lei n.o 11.033, de 2004, que revogou o artigo
63 da Lei n.o 8.383, de 1991, deixou de haver norma específica conferindo
tratamento tributário diferenciado às operações realizadas no exterior além de
bolsas. Por óbvio, quaisquer resultados produzidos por operações realizadas no
exterior fora de Bolsa, qualificadas ou não como "de cobertura", ficaram a partir
de então submetidos ao critério geral de tributação, qual seja, perdas ou prejuízos
resultantes de operações realizadas no exterior não podem ser compensados com
o lucro auferido no Brasil, consoante artigo 25 da Lei n.o 9.249, de 1995.
Nesse sentido, a IN SRF n.o 633, de 2006, regulamentou o assunto e esclareceu
que as perdas e os prejuízos de operações executadas no exterior e fora de Bolsa
somente podem ser deduzidos até os limites dos lucros e ganhos originados no
exterior, não sendo possível, portanto, a compensação com ganhos apurados no
Brasil, na esteira da lei.
A interessada foi intimada a apresentar os ganhos auferidos no exterior fora de
Bolsa, bem como as perdas e os prejuízos incorridos no exterior fora de Bolsa,
apurados mensalmente nos anos de 2016 a 2019, originados em operações com
instrumentos financeiros derivativos. De acordo com a tabela, no decorrer do ano
de 2016, as perdas foram superiores aos ganhos, e não houve a adição da
diferença no lucro real. Para os demais períodos, informou que não realizou
operações com instrumentos financeiros derivativos no exterior.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
8

Assim, uma vez conhecidos os valores excluídos e deduzidos indevidamente pelo
Banco Fibra, a Autoridade Fiscalizadora, às fls. 1192, reconstituiu as apurações do Lucro Real nos
anos-calendário 2016 a 2019, eliminando os efeitos dessas exclusões e deduções, apurando o
lucro real, identificando a diferença dos valores da base de cálculo de IRPJ e CSLL declarado e
lançado. A reconstituição do Lucro Real foi feita com base na Escrituração Contábil Fiscal – ECF,
nas informações do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de
CSLL – e-Sapli, e nas informações constantes do pedido de adesão ao PERT feito no processo n.o
16327.721099/2018-71.
Por fim, constou no TVF a aplicação de multa isolada (50%) pela insuficiência de
recolhimento de IRPJ e/ou de CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, apuradas com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução, conforme previsto no artigo 44, II, “b”, da Lei n.o
9.430, de 1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n.o 11.488, de 2007.
Diante das constatações, foram lavrados os Autos de infração (fls. 1204 e ss), nos quais
se formalizou a exigência de créditos tributários relativos aos lançamentos de IRPJ e CSLL em
razão da glosa do ágio, com a incidência de juros, multa de ofício (75%) e multa isolada em razão
da falta de recolhimento de estimativas mensais (50%), além das adições em razão de perdas em
operações no exterior, cujas somas foram tabeladas no Termo de Encerramento:

Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
9
Notificada do procedimento fiscal, em sua defesa, a Impugnante contestou a
decisão administrativa, alegando que a autoridade fiscal incorreu em erro ao considerar
indedutíveis as amortizações de ágio sobre investimentos. Ele enfatiza que as aquisições das
participações societárias ocorreram em condições de mercado, entre partes independentes, e
que os valores pagos superaram o valor contábil dos ativos adquiridos, refletindo a expectativa
de geração de resultados futuros.
O contribuinte enfatiza a comprovação dos pagamentos efetuados para a aquisição
das participações societárias, apresentando os respectivos comprovantes de transferência
eletrônica (TED). Ademais, argumenta que houve uma interpenetração patrimonial entre a
empresa investidora e as empresas investidas, caracterizando uma "confusão patrimonial".
Em suma, a Impugnante apresentou os seguintes argumentos centrais:

1. A “tese da intempestividade do laudo” não encontra qualquer suporte legal,
indicando que a Medida Provisória no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, ao
permitir o protocolo do laudo até o último dia útil do mês subsequente ao da
aquisição da participação, assente na elaboração extemporânea do documento,
assumindo caráter meramente declaratório;
2. As operações de swap objeto da infração são registradas na CETIP (Central da
Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados), fato que satisfaria a
exigência legal de registro em “um sistema que disponha de critérios para aferir
se os preços, na abertura ou no encerramento da posição, são consistentes com
os preços de mercado” para o reconhecimento de despesas ou perdas na
apuração do IRPJ e CSLL.
3. Afirma incontroverso o fato da multa isolada se fundamentar nas mesmas
infrações sobre as quais imputou-se a multa de ofício, e defende que ambas as
penalidades não podem se cumular.

Ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 108-028.454, a egrégia
Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada, de maneira que foi mantido o crédito tributário exigido. Veja-se a
ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ÁGIO. FUNDAMENTOS.
A definição da parcela do ágio que deverá ser identificada como resultante de
cada um dos fundamentos econômicos não é de livre escolha do contribuinte.
Adquirida uma participação societária com ágio, o primeiro passo é saber se há
uma diferença entre o valor atual, de mercado, dos bens do ativo e o custo
histórico que está registrado na contabilidade da controlada ou coligada. Para
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
10
isso, é necessário proceder a uma avaliação atualizada desses bens. Somente
depois de identificada e alocada essa parcela referente à diferença entre o valor
de mercado e o valor histórico de registro é que se pode constatar se há um valor
remanescente, esse sim referente ao ágio por expectativa de rentabilidade futura
(ou goodwill).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. SUPORTE DA ESCRITURAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
O desmembramento do ágio é realizado no momento da operação, segundo o
princípio da oportunidade, princípio contábil fundamental que exige o imediato e
correto registro dos fatos, inclusive quanto à documentação de suporte,
princípio reiterado na previsão legal específica.
NORMAS INFRALEGAIS. LEGALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir os atos
normativos expedidos pelos órgãos superiores, bem como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos, não cabendo o afastamento de tais normas
sob argumento de ilegalidade.
PENALIDADE. CUMULAÇÃO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO.
Cada multa aplicada se refere a fato gerador distinto: falta de recolhimento do
pagamento mensal e falta de recolhimento do tributo devido ao final do ano
calendário. Tratando-se de infrações percebidas isoladamente, e penalidades
direcionadas a combaterem práticas distintas, cumpre-se manter a exigência de
ambas. (Grifou-se)

Inconformada com a decisão, a empresa interpôs Recurso Voluntário, às fls. 1453 a
1491, argumentando que:

(i) a fiscalização não aceitou as despesas correspondentes às amortizações dos
ágios;
(ii) A “tese da intempestividade do laudo” defendida pelo i. Fiscal autuante não
encontra amparo na legislação tributária;
(iii) A fiscalização não apresentou qualquer contraprova ao relatório de avaliação
elaborado pela PWC e não pode simplesmente desconsiderar a demonstração
feita;
(iv) Que a decisão a quo, “para salvar a autuação”, invocou argumento novo;
(v) Ofensa ao princípio da legalidade, pois a fiscalização se utilizou de uma IN
infralegal para instituir proibição;
(vi) Não Cabimento da multa isolada concomitante com a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
11
VOTO VENCIDO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
1. Da Tempestividade e Admissibilidade
O sujeito passivo Banco Fibra S/A (“Banco Fibra”) interpôs Recurso Voluntário às fls.
1453 a 1491, tempestivamente, conforme se verifica na declaração de fl. 1514, e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, de modo que o conheço
e passo a analisá-lo.
2. Da Preliminar de Nulidade da decisão proferida pela DRJ
Preliminarmente, o Recorrente alega que a nulidade da decisão proferida pela DRJ por,
supostamente, ao reconhecer a fragilidade do lançamento, teria introduzido um novo fundamento
em seu voto, a saber, uma tese de caráter residual do ágio fundado na rentabilidade futura do
investimento, “in verbis”:
Como se vê, muito embora tenha a DRJ expressamente admitido a possibilidade
de que “em determinada operação o ágio se funde completamente em
rentabilidade futura”, sustenta que o fundamento em rentabilidade futura só
pode englobar as parcelas do sobrepreço que não possam ser enquadradas nas
duas outras hipóteses (“valor de mercado de bens do ativo” e “fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas”), tendo, assim, caráter
residual.
Tese essa, portanto, absolutamente distinta do entendimento da fiscalização, que,
seja em razão da suposta “Extemporaneidade do laudo” seja em razão da suposta
“Inconsistência dos laudos”, simplesmente presumiu que o fundamento
econômico de todo o sobrepreço pago haveria de ser “fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas”, sem jamais ter sustentado, todavia,
como fez a DRJ, o suposto caráter residual do ágio fundamentado na
rentabilidade futura.
Assim, possivelmente por ter reconhecido a absoluta fragilidade das acusações
fiscais, a r. decisão recorrida, para salvar a autuação, invocou argumento novo
que dela não consta, o que a torna nula nessa parte por violação, dentre outros,
ao artigo 5o, LV da CF/88 e artigos 142 e 146 do CTN, nos termos de pacífica
jurisprudência administrativa, “verbis” (...).

Nesse ponto, ao analisar o exposto nos autos do processo, bem como os fundamentos
da decisão a quo, entendo que não houve inovação, mas sim a elaboração de uma fundamentação
argumentativa da decisão. Nesse sentido, reforcei meu posicionamento, pois não verifiquei uma
inovação evidente capaz de redirecionar o escopo da discussão.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
12
Além do mais, nas palavras do eminente doutrinador Fredie Didier Jr. (2015), na
verdade, o presente Conselho Administrativo está diante de uma decisão que se utilizou da
motivação racional, ou seja, explicou suas próprias escolhas com base em uma linha lógica-
construtiva, e não por um simples discurso superficial. Veja-se:

“A motivação racional é, nesses termos, uma forma de controle do poder que é
dado ao juiz de avaliar a prova, os fatos e os argumentos, forçando-o a explicar
suas próprias escolhas. O seu principal objetivo é permitir o controle (também
racional) dessa justificativa, evitando que se produza um discurso superficial
(retórico) e vazio ao qual se adere por emoção, gerando um consenso irracional.
A decisão não deve ser encarada como resultado de adivinhação, de um jogo de
dados ou da interpretação do "voo dos pássaros", de acordo com o sugestivo
exemplo de Michelle Taruffo”. (Grifou-se)

Ainda sob a ótica do ilustre autor supracitado, as conclusões aferidas de um fato
decorrem precipuamente da atividade intelectual do julgador, isto é, de sua presunção, o qual,
também, deve expor o caminho percorrido até o posicionamento final:

“A conclusão acerca da existência, ou não, desse fato principal decorre de
atividade intelectual do julgador (presunção), a partir da observação do que
normalmente acontece (regras de experiência). Importante, assim, que o
magistrado exponha o caminho trilhado para chegar à conclusão acerca do fato
principal, baseando-o nos elementos indiciários, a fim de que se possa controlar
essa sua atividade”.

Por fim, sustentando-me no artigo 93, IX, da Constituição Federal, seria causa de
invalidade da decisão a ausência de fundamentação, a deficiência na fundamentação ou a
ausência de correlação entre o fundamento e o decisório. Hipóteses as quais não verifiquei no
presente processo. Em realidade, o que se nota do juízo a quo é uma conduta de construção lógica
a qual não ousou tangenciar o debate que envolve o presente litígio.
Pelo exposto, nego a preliminar de nulidade da decisão recorrida, uma vez que não
verifiquei motivos suficientes a anular este ponto do entendimento a quo.
3. Do Mérito
3.1. Do Ágio Amortizado Indevidamente
O Contribuinte alega que, no Termo de Verificação Fiscal, não há qualquer acusação de
que as operações, societárias e tributárias, teriam sido realizadas de formas ilícitas.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
13
Assim como preceitua a DRJ em seu acórdão, frisa-se que as aquisições realizadas não
foram objeto de questionamento pela fiscalização: são legítimas. No entanto, a forma como os
efeitos fiscais do ágio reconhecido nas operações foi contabilizada e declarada foi alvo de análise
e, eventualmente, de autuação, porque apresentaram inconsistências.
Antes de ponderar acerca dos efeitos supramencionados, a fim de criar uma cadeia
lógica, primeiramente, cumpre-nos conceituar o conceito contábil de ágio no Brasil.
Economicamente, o ágio é um prêmio pago na compra de um bem ou empresa, decorrente da
expectativa de que este ativo tenha um potencial de geração de lucro maior do que o custo total
do capital utilizado para adquiri-lo. Em outras palavras, o comprador está disposto a pagar mais do
que o valor contábil do ativo, antecipando os benefícios futuros que ele espera obter.1
Ainda, para fins fiscais, o ágio é determinado comparando-se o valor desembolsado na
aquisição de um investimento com o valor contábil do patrimônio líquido da empresa adquirida.
Caso o valor pago exceda o valor do patrimônio líquido, a diferença é classificada como
"rentabilidade futura", salvo discussão sobre outras possíveis classificações.
Sobre a matéria, a Legislação Tributária é clara ao especificar os elementos que
compõem o ágio, os quais podem ser encontrados positivados no art. 20 do Decreto Lei n°
1.598/77, reproduzido pelo art. 385 do RIR/99, que continha a seguinte redação à época dos fatos
narrados nesse litígio:

Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

1 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura – algumas
considerações contábeis. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 3. p. 36.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
14
§3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. (Grifou-se)

Da análise da norma, a classificação do ágio poderá se dar em três categorias
principais: (i) ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura (goodwill), (ii) ágio
relacionado à mais-valia dos ativos e (iii) ágio atribuído a ativos intangíveis. E, nessas classes,
evidenciam-se diferentes efeitos, situação que motivou essa lide, uma vez que se busca apurar se
a categoria escolhida foi a que, de fato, está condizente com a situação fática.
Nesse sentido, o fato de o ágio poder ser inteiramente atribuído à rentabilidade
futura em uma operação não é justificativa suficiente. É preciso analisar outros elementos e
justificar essa composição. Assim, como acertadamente pontuou a decisão a quo, a questão não é
escolher como justificar o ágio, mas sim como seguir os critérios específicos definidos pela
legislação tributária para avaliar o investimento. Esses critérios terão um impacto direto,
especialmente na possibilidade de amortizar o ágio.
Ainda, de acordo com o artigo 385 do RIR/99, o registro contábil do ágio exige a
identificação precisa do fundamento econômico que o originou. Essa justificativa pode estar
relacionada à existência de ativos subavaliados nos livros da empresa adquirida, à expectativa de
geração de lucros futuros superiores aos indicados pela contabilidade, ou a outros fatores
intangíveis como marcas ou patentes. No caso de o ágio ser atribuído ao valor de mercado dos
ativos ou à rentabilidade futura, o contribuinte deverá apresentar comprovação documental para
embasar essa afirmação.
Reforça-se que não é de livre escolha do contribuinte, mas sim uma subsunção do
fato à norma.
E, da análise dos autos, do TVF, bem como se depreende do Recurso Voluntário e
documentos colacionados, o contribuinte de fato justificou o pagamento do ágio, mas não
apresentou documentos que comprovassem de forma clara e objetiva essa justificativa, a exemplo
de documentos que pudessem ser aferidos durante a operação societária, ou a ela concomitante,
como balanços com apurações de fluxo de caixa descontado, aptos a apreciar a parcela excedente
ao valor atribuído ao patrimônio líquido que seria considerado como ágil em si.
Dessa forma, a autoridade fiscal, ao analisar a documentação, concluiu que as
informações fornecidas pelo contribuinte não eram suficientes para embasar os benefícios fiscais
solicitados. É importante ressaltar que a análise e a verificação das obrigações tributárias dos
contribuintes são atribuições exclusivas da autoridade fiscal, que tem o poder de avaliar a
legalidade e a veracidade das informações prestadas pelos contribuintes.
Em sua análise, à fl. 1173, o auditor alega que:

Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
15
“A principal finalidade foi indicar os montantes dos ágios pagos anteriormente
que poderiam ser dedutíveis em períodos subsequentes e um cálculo de
conformidade dos valores dos ágios com avaliações de eventuais resultados de
rentabilidade futura. Em negócios dessa natureza, o demonstrativo de avaliação
econômico-financeira deveria ser o primeiro a ser elaborado para subsidiar a
negociação e comprovar a fundamentação econômica da aquisição, diferente do
que ocorreu, ou seja, elaborado após consumados os fatos, com pretenso efeito
de convalidar atos já praticados.”

Nesse contexto, mais uma vez se reforça que não está em debate a legalidade das
operações societárias, mas sim que o efeito da classe que o contribuinte alega ser a utilizada não
condiz com a figura do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), posto que não
foram apresentados documentos considerados “pilares” para enquadrar tal tipo na legislação
tributária.
Desse modo, uma vez que o contribuinte não apresentou argumentos aptos a mudar o
entendimento a quo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma nesse ponto.
3.2. Quanto ao momento em que os relatórios de avaliação foram elaborados.
A avaliação da intempestividade do laudo exige que se considere a legislação vigente à
época dos fatos. A constituição de um crédito tributário é um ato administrativo vinculado à lei, ou
seja, deve seguir rigorosamente as normas legais existentes no momento em que o fato gerador
do imposto ocorreu.
No caso dos ágios em questão, gerados em 2009, a legislação aplicável é a que estava
em vigor naquele ano, e não a legislação atualizada pela Lei no 12.973/2014. Dessa forma, para
analisar a regularidade do lançamento, devemos nos basear no artigo 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, que era a norma vigente à época dos fatos:

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (...)§2o - O lançamento
do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; (...)
§3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
16
A lei que vigorava antes da Lei no 12.973/2014 tinha regras diferentes para demonstrar
o fundamento econômico do ágio. Naquela época, não era obrigatório apresentar um "laudo"
específico para comprovar o valor do ágio, e também não havia uma exigência de que esse laudo
fosse elaborado na mesma época da aquisição da empresa.
Nesse sentido, existem decisões deste Conselho que consideram ilegal a anulação do
benefício fiscal relacionado ao ágio quando essa anulação se baseia apenas no fato e do laudo de
avaliação ter sido elaborado após a aquisição da empresa. Ou seja, o Conselho já decidiu que a
data de elaboração do laudo não é, por si só, motivo suficiente para negar o benefício. Um
exemplo disso é o acórdão no 1201-001.438:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário: 2008, 2009,
2010, 2011 ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma
indutora de comportamento do contribuinte. Não havendo ocorrência de fraude
ou simulação e tendo sido verdadeiras e legítimas as operações perpetradas,
inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é
possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento
motivador. Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância
econômica na realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização
do ágio torna-se ainda mais justificada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na hipótese em
que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação societária
que resultam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio, a eventual
utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade
do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.

Ainda, para ilustrar a ausência de exigência legal quanto à contemporaneidade do
laudo de avaliação, podemos citar o acórdão no 1302-002.011. Nesse julgado, a 2a Turma da 2a
Câmara da 1a Seção do Conselho decidiu que não há obrigatoriedade de que o laudo seja
elaborado exatamente na data da aquisição da empresa.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
17

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2009,
2010, 2011, 2012 INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. DEDUTÍVEL.
A norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade
futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a incorporação.
Não havendo capital aplicado na aquisição de direito de exploração de
subconcessão imprópria de serviço público no momento da assinatura do
contrato, não há também, à luz do art. 325, I, do RIR/99, que ser feito qualquer
registro no ativo a título de intangível neste momento. A metodologia do fluxo de
caixa descontado (FCD) é amplamente aceita, inclusive é um dos métodos de
avaliação aceitos pela CVM, conforme expressamente dispõe o § 4o do art. 4o da
Lei 6.404/76. O ROIC calculado sobre valores projetados altera totalmente a
inteligência de tal índice, além do que falta autorização legal para que seja
utilizado como referencial de análise da qualidade de avaliações de empresas pelo
FCD.

Nesse ponto, a recorrente possui parcela de razão, pois, embora a nova legislação
tenha o objetivo de esclarecer uma exigência já presente na legislação contábil e fiscal, é
importante ressaltar que, em nenhum momento, a legislação exigiu – e continua não exigindo –
que o laudo fosse apresentado antes ou no mesmo momento da operação.
Contudo, tomando como parâmetro o acórdão 1402-003.869, proferido em 8 de maio
de 2019, o colegiado entendeu que, embora a legislação não exija explicitamente a elaboração de
um laudo para comprovar o ágio por rentabilidade futura, é necessária a existência de algum tipo
de documentação interna no momento do registro contábil desse ágio. Essa documentação
interna serviria como evidência de que a empresa possui elementos para justificar o valor
atribuído ao ágio, como já referido.
Não só isso, reforçou-se o entendimento de que o laudo posterior não pode,
simplesmente, se referir à data do registro do ágio no que diz respeito à sua valoração, como
também não é qualquer documento interno apto a demonstrar a correção do valor contabilizado.
Em síntese, concluiu a turma julgadora que como tal demonstrativo havia sido
elaborado mais de três meses após o registro do ágio, não era apto a justificar a mais valia como
sendo relativo a ágio por rentabilidade futura. De igual forma, o laudo elaborado em data
posterior não seria instrumento hábil a surtir efeitos retroativos, entendimento que foi defendido
nos acórdãos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano--calendário:
2011, 2012, 2013 FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM
PREVISÃO DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA. LAUDO
TÉCNICO PRODUZIDO POSTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
18
INEFICÁCIA. O laudo acostado aos autos, elaborado após a operação de aquisição
dos investimentos, para amparar o registro contábil dos ágios com fundamento na
previsão de resultado de exercícios futuros, não é contemporâneo aos fatos, e
não fundamenta os ágios. A dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura exige que o valor de aquisição do investimento esteja
lastreado em laudo prévio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano--calendário:
2010, 2011 REGISTRO DO ÁGIO. FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI No 12973/14. LAUDO ELABORADO APÓS O REGISTRO DO ÁGIO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
DO
LAUDO.
ESTUDO
INTERNO.
POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE
SER CONTEMPORÂNEO AO SEU REGISTRO. Antes da vigência da Lei no 12.973/14,
um dos requisitos para que o ágio possa ser amortizado é que haja ao menos
estudo prévio contemporâneo ao seu registro, não sendo admitida a
apresentação de laudo elaborado meses após a sua contabilização. Para que os
estudos internos possam avalizar o registro e a amortização do ágio é necessária
comprovação de que foram elaborados à época de sua contabilização.

Aqui, aprecia-se o caso concreto. Novamente, colaciono a operação realizada e as
datas efetivas em que foram realizadas as operações e a disponibilização dos Laudos de avaliação:

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
19
Assim, a empresa GVCRED apresentou o Laudo de Avaliação 1 mês após a operação, e
a PAULICRED, 7 meses após. Nesse ponto, é importante trazer ao conhecimento dos Conselheiros
a Ementa do Acórdão da CSRF, mencionado como o primeiro Processo sobre o mesmo tema e
mesmo contribuinte, quanto ao período de 2013:

Processo no 16327.720804/2016-51
Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no 9101-005.974 – CSRF
1a Turma Sessão de 08 de fevereiro de 2022
Recorrente BANCO FIBRA SA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2013
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE E SINCRONIA
NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia
que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de
aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o
deságio percebido na transação.
A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas
da exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de
aquisição e seu correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo
período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição
temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela
da anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em momento pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de
rentabilidade futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e
o efetivo pagamento pela participação societária adquirida (closing), não pode tal
documento ser rotulado de intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente
contemporâneo em relação à operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no
momento da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
20
Laudo foi elaborado no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do
Instrumento de aquisição pelas partes (signing), está certa e evidente a sua
contemporaneidade, dentro da praxe dos lançamentos e registros contábeis e
fiscais das transações.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu-se provimento ao recurso referente à amortização de ágio
“GVCRED” com retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa
Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento nessa matéria; e (ii) por
maioria de votos, negar provimento em relação à amortização de ágio das
operações “PAULICRED” e “CREDFIBRA”, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento
também nesses pontos. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.

Com a máxima vênia ao douto relator, filio-me à divergência do acórdão.
Não faria sentido a aplicação do princípio da lex mitior ou retroatividade benéfica ao
caso, pois a norma que, supostamente, trouxe dúvida ao caso não se trata de uma infração, mas
sim, adequadamente, a um requisito para a classe de ágio escolhida. Em vista disso, o Código
Tributário Nacional não permite essa aplicação, conforme previsto em seu artigo 112, só se aplica
a lei tributária às normas que definem infrações ou cominam penalidades.
Por todo o exposto, conforme narrado acima, além de não serem apresentados em
tempo razoável, segundo o agente autuador, “Os relatórios encomendados pelo Grupo Fibra,
produzidos pela PwC após as aquisições dos investimentos, não tinham por objetivo determinar os
valores de aquisição dos investimentos para subsidiar as negociações nem tampouco determinar o
valor e a fundamentação legal do ágio”, sendo, por esse motivo, meu voto em manter a decisão
recorrida.
3.3. Relatórios de Avaliação Elaborados pela PWC
Nesse ponto, por não verificar argumentos novos aptos a subverter o entendimento
firmado, reafirmo a decisão da DRJ em todos os seus termos:

“Quanto à invalidade dos laudos, não se sucedeu por livre contestação, mas de
criteriosa consideração da autoridade fiscal que, baseando-se nos documentos
constitutivos da empresa e em suas obrigações acessórias, apontou a
incompatibilidade dos laudos apresentados sequer com a atividade das empresas
investidas. Em adição, a avaliação quantitativa partiu de receitas não atribuíveis às
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
21
empresas, ao considerar as operações financeiras intermediadas pelas investidas
como próprias.
Ressalte-se que, havendo a oportunidade em sede de impugnação a demonstrar a
avaliação a valor de mercado dos ativos e passivos que compunham os
investimentos, o impugnante não teceu qualquer esforço no sentido de
convalidar os laudos afastados pela autoridade, tampouco em atenuar a glosa
realizada ao trazer, ainda que parcialmente, comprovação de que restaria o
residual goodwill.
Portanto, há de se manter a glosa das amortizações deduzidas a fim de apuração
do IRPJ e da CSLL.”
3.4. Sobre Operações com derivativos no exterior fora de Bolsa
O Acórdão impugnado assim decidiu sobre esse ponto:
NORMAS INFRALEGAIS. LEGALIDADE.
Os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir os atos
normativos expedidos pelos órgãos superiores, bem como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos, não cabendo o afastamento de tais normas
sob argumento de ilegalidade.
O Contribuinte, por sua vez, trouxe nas razões pugnando pela inclusão das bases de
prejuízo apurado, conforme segue:

Com a devida vênia, o fato de a autoridade administrativa que efetua o
lançamento estar obrigada a observar instrução normativa, ainda que ilegal, não
retira do julgador administrativo o poder de afastá-la, e mesmo que o julgador de
primeira instância não possa fazê-lo, como exposto pela r. decisão recorrida, o
mesmo não se aplica ao CARF, que, por não integrar a RFB não é obrigado a
observar suas regras veiculadas em instruções normativas, como demonstra
inequivocamente a jurisprudência do CARF acima referida.

Assim, quanto as operações com derivativos, entendo que assiste razão ao
Contribuinte, vez que comprovou, inclusive informando que as operações foram registradas na
CETIP, em realizar a adição na base de cálculo dos tributos os valores apurados de prejuízo das
operações com os derivativos, devendo ser considerado o prejuízo para fins de apuração da base
de cálculo.
3.5. Não cabimento da Multa Isolada exigida em concomitância com a Multa de Ofício
A questão da cumulação da multa isolada com a multa de ofício é um debate
recorrente no âmbito jurídico, persistindo como ponto controverso.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
22
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Contextualizando, a aplicação da súmula em questão é indiscutível para os fatos
ocorridos até dezembro de 2006. No entanto, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei
no 11.488/2007, que modificou o artigo 44 da Lei no 9.430/96, surge uma divergência
interpretativa. Uma corrente doutrinária e jurisprudencial, defende que a nova redação legal
possibilita a cobrança concomitante de multa isolada sobre as estimativas mensais não recolhidas
e multa de ofício sobre o imposto devido no final do período de apuração.
Segundo essa interpretação, a reforma legislativa de 2007 teria estabelecido sanções
autônomas e independentes, permitindo ao Fisco aplicar ambas as multas em situações em que o
contribuinte deixa de recolher as estimativas mensais e, posteriormente, não paga integralmente
o IRPJ e a CSLL no final do período de apuração. Essa posição encontra respaldo na ideia de que o
legislador, ao alterar a legislação, teria expressado sua intenção de permitir a cumulação dessas
multas.
Em síntese, a divergência reside na interpretação a ser dada à nova redação legal.
Enquanto a súmula se aplica aos fatos anteriores à reforma de 2007, a nova legislação, segundo
alguns, teria aberto a possibilidade de cumular as multas, permitindo ao Fisco aplicar tanto a
multa isolada sobre as estimativas não recolhidas quanto a multa de ofício sobre o imposto devido
no final do período de apuração.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
23

A interpretação desses dispositivos legais evidência que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, incide nos casos de inadimplemento tributário, seja pela falta de pagamento,
pela omissão na apresentação da declaração ou pela inexatidão das informações prestadas.
O inciso II estabelece a incidência da multa isolada de 50% sobre o valor das
estimativas mensais não quitadas, independentemente da apuração de imposto devido na
declaração de ajuste anual por pessoa física ou da existência de prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social por pessoa jurídica no respectivo ano-calendário.
É fundamental ressaltar que as estimativas tributárias são meramente antecipações do
valor total do tributo devido, não se configurando como tributos autônomos. A Súmula CARF 82
corrobora essa premissa ao estabelecer que, após o encerramento do ano-calendário, não é
possível exigir, por meio de lançamento de ofício, o pagamento de estimativas não recolhidas.
Apesar disso, é inegável que o não pagamento das estimativas e do tributo principal constituem
infrações distintas, como explicitado nos incisos I e II.
No entanto, a questão central reside na aplicação das penalidades quando ambas as
obrigações não são cumpridas. Nesse contexto, o princípio da consunção impõe que a infração
mais grave prevaleça. O não pagamento do tributo principal representa uma ofensa maior ao
ordenamento jurídico, uma vez que as estimativas servem apenas como um mecanismo
antecipatório para garantir a arrecadação.
Ao analisar a legislação e a jurisprudência de forma histórica e sistemática, conclui-se
que a alteração legislativa de 2007 não possui o condão de modificar a aplicação da Súmula CARF
no 105, mesmo para fatos geradores posteriores a essa data. Isso porque a cobrança da multa de
ofício de 75% sobre o tributo não pago é suficiente para sancionar a conduta do contribuinte,
tornando desnecessária a aplicação da multa isolada de 50% sobre as estimativas não recolhidas.
A aplicação concomitante das duas multas implicaria em uma dupla penalização do
contribuinte, violando os princípios da consunção, da estrita legalidade e da proporcionalidade.
Afinal, a multa de ofício, por abranger a infração mais grave, já contempla a falta de pagamento
das estimativas, que representa uma etapa anterior e preparatória para o cumprimento da
obrigação principal.
Nesse sentido, já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se, por
exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins1 , da
2a Turma deste E. Tribunal:

Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implica, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
24
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo em outros julgados, como se verifica, por
exemplo, na seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO.
[...].
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
E
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos casos de declaração inexata, seria cabível a multa de
ofício ou no percentual de 75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o),
não se cogitando da sua cumulação.” (Resp 1.567.289-RS. Dje 27/05/2016)

Em acórdão recente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, reafirmou esse entendimento. Tal posicionamento encontra-se consolidado na
ementa do Recurso Especial no 1.708.819/RS, julgado em 16/11/2023.

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
25
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.

Do voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, do I. Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, e do qual me filio, extrai-se que:

Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas as penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA. Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
26
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não o recolher, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fatos geradores colhidos
no lançamento de ofício.

Diante do exposto e em consonância com a jurisprudência invocada, defendo a
inaplicabilidade das multas isoladas no caso em tela, razão pela qual proponho sua exclusão.
4. Conclusão
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
27
Pelo exposto, voto pela procedência parcial do Recurso Voluntário, pelo cancelamento
do lançamento relativo à infração de não adição dos valores de prejuízos decorrentes das
operações com derivativos, no ano calendário de 2016, bem como para afastar a aplicação da
multa isolada no caso em espécie, mantendo-se os demais lançamentos.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva

Quanto a Operações com Derivativos no Exterior Fora de Bolsa e Imposição de
Multas Isoladas decorrentes de ausência/insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e
CSLL, no que pese ponderações trazidas pela nobre relatora em seu voto, respeitosamente,
conforme detalhamento que segue, descrevo os motivos de minha divergência.

OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS NO EXTERIOR FORA DE BOLSA

Em relação ao tema Operações com Derivativos no Exterior Fora de Bolsa, acertou a
decisão de primeira instância ao considerar que a Recorrente, conforme legislação mencionada
pela própria relatora no item 1.2 (folha 1434), não realizou adição de diferença reduzida de forma
indevida de bases de cálculo do IRPJ e CSLL.

A legislação mencionada é clara ao definir limites para dedução, bem como,
observância a instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil e pela Secretaria da Receita
Federal, conforme previsão contida no artigo sétimo da Instrução Normativa 633/2006 (folha
1434). Em paralelo, não se pode negar lógica de aplicabilidade de diretriz contida no artigo 110,
inciso III, § 2o da Lei 11.196/05.

Portanto, de fato, a constituição de crédito decorreu de aplicação da legislação
tributária, ainda que infralegal. Não há razões nos elementos probatórios instruídos no presente
processo que afastem a aplicação da referida legislação. Assim, divirjo em relação ao voto da
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721077/2021-15
28
relatora e proponho manutenção da decisão de primeira instância, a qual negou provimento às
alegações.

MULTAS ISOLADAS

Não se pode negar que, de acordo com legislação de regência citada inúmeras vezes
no presente processo, o fato gerador das multas aplicadas é a falta de antecipação mensal.

Há inúmeros julgados no Carf, incluindo vários expedidos por este Colegiado, que
ratificam a ideia de que, independentemente de resultado final apurado em período de apuração,
bem como, aplicação paralela de multa de ofício, tais penalidades são autônomas e
independentes, devendo ser aplicadas seguindo literalidade de previsões legais que tratam de
nascimento de fato gerador aplicável a cada tipo de multa.

Assim, do mesmo modo que o indicado para a infração de derivativos, não há
razões nos elementos probatórios instruídos no presente processo que afastem a aplicabilidade
das referidas penalidades.

Portanto, divirjo em relação ao voto da relatora e proponho manutenção da decisão
de primeira instância, a qual negou provimento às alegações relacionadas com tais multas
isoladas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva

Fl. 1545
DF CARF MF
Original